Tribunal: TJSP
Processo: 1051883-96.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Medida Cautelar – Natureza preparatória e atrelada à ação principal (CPC artigo 305) e incidental vinculada à ação judicial em curso (CPC artigo 396) – Veiculação de pretensão cautelar de natureza satisfativa – Exibição de documento – Impossibilidade – Ausência de previsão legal – Hipótese não abrangida pelo artigo 381 do CPC – Exibição de documentos que se assemelha a cautelar de produção

Ementa:
Medida Cautelar – Natureza preparatória e atrelada à ação principal (CPC artigo 305) e incidental vinculada à ação judicial em curso (CPC artigo 396) – Veiculação de pretensão cautelar de natureza satisfativa – Exibição de documento – Impossibilidade – Ausência de previsão legal – Hipótese não abrangida pelo artigo 381 do CPC – Exibição de documentos que se assemelha a cautelar de produção antecipada de provas, mas com ela não se confunde – Distinção entre prova documentada e prova documental - Carência da ação por ausência de interesse - Extinção do processo – CPC artigo 485, VI).
Ação exibitória – Natureza autônoma da pretensão – Exibição de documento ou coisa – Possibilidade – CPC artigo 397 – Tutela específica.
Transmutação da lide – Conversão de Medida cautelar de natureza satisfativa em Ação exibitória autônoma – Possibilidade – Irrelevância do "nomen iuris" atribuído à ação – Causa de pedir e pedido que revela pretensão de natureza exibitória de documentos – Ausência de violação de direito – Exercício pelo Juiz dos poderes da jurisdição mesmo que de ofício (controle da regularidade formal do processo e controle da administração da ação) - Artigos 485 § 3o e 337 § 5o do CPC (artigos 267 § 3o e 301, § 4o ambos do CPC/73).
Obrigação de fazer – Exibição de documentos – Ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável – Solicitação assinada por advogado e documento solicitado para ser entregue a terceiro – Necessidade de procuração específica – Ausência de comprovação de que a procuração com poderes especiais tenha acompanhado o requerimento encaminhado à requerida – Declaração de conteúdo que não aponta o efetivo envio da procuração sendo ainda impossível aferir seu conteúdo – Ausência de recolhimento do custo do serviço – Recurso repetitivo – Artigo 1036 do CPC – Falta de interesse de agir configurada - Extinção de ofício da ação, prejudicado o recurso interposto – Artigo 485, VI, do CPC.
Ação extinta "ex officio" e recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1051883-
96.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CONFEDERAÇÃO
NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNDL (SPC BRASIL), é apelado
RICARDO DIOGENES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
extinta a ação, "ex offcio", prejudicado o recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051883-96.2019.8.26.0100 -Voto no 38604
2
Apelação Cível no 1051883-96.2019.8.26.0100
(Processo de origem no 1051883-96.2019.8.26.0100)
Apelante
Confederação Nacional de Diregentes Lojistas - CNDL (SPC Brasil)
Apelado
Ricardo Diógenes de Souza (Justiça Gratuita)
Comarca
São Paulo - 40a Vara Cível Central
Voto no 38604
Medida Cautelar Natureza preparatória e atrelada à ação
principal (CPC artigo 305) e incidental vinculada à ação
judicial em curso (CPC artigo 396) Veiculação de pretensão
cautelar de natureza satisfativa Exibição de documento
Impossibilidade Ausência de previsão legal Hipótese não
abrangida pelo artigo 381 do CPC Exibição de documentos
que se assemelha a cautelar de produção antecipada de provas,
mas com ela não se confunde
Distinção entre prova
documentada e prova documental - Carência da ação por
ausência de interesse - Extinção do processo CPC artigo 485,
VI).
Ação exibitória Natureza autônoma da pretensão Exibição
de documento ou coisa Possibilidade CPC artigo 397
Tutela específica.
Transmutação da lide Conversão de Medida cautelar de
natureza
satisfativa
em
Ação
exibitória
autônoma

Possibilidade Irrelevância do “nomen iuris” atribuído à ação
Causa de pedir e pedido que revela pretensão de natureza
exibitória de documentos Ausência de violação de direito
Exercício pelo Juiz dos poderes da jurisdição mesmo que de
ofício (controle da regularidade formal do processo e controle
da administração da ação) - Artigos 485 § 3o e 337 § 5o do CPC
(artigos 267 § 3o e 301, § 4o ambos do CPC/73).
Obrigação de fazer Exibição de documentos Ausência de
comprovação de prévio requerimento administrativo não
atendido em prazo razoável
Solicitação assinada por
advogado e documento solicitado para ser entregue a terceiro
Necessidade de procuração específica
Ausência de
comprovação de que a procuração com poderes especiais tenha
acompanhado o requerimento encaminhado à requerida

Declaração de conteúdo que não aponta o efetivo envio da
procuração sendo ainda impossível aferir seu conteúdo

Ausência de recolhimento do custo do serviço Recurso
repetitivo Artigo 1036 do CPC Falta de interesse de agir
configurada - Extinção de ofício da ação, prejudicado o recurso
interposto Artigo 485, VI, do CPC.
Ação extinta "ex officio" e recurso prejudicado.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051883-96.2019.8.26.0100 -Voto no 38604
3
A r. sentença de fls.82/87, integrada pela r. decisão de
fls.99, julgou procedente a ação de exibição de documentos, para condenar a ré a exibir
em juízo a prévia notificação da negativação, bem como os documentos que ensejaram
a inscrição em nome do autor, no prazo de 10 dias úteis, sob pena de multa a ser fixada
na fase de liquidação de sentença até o limite máximo do valor da causa atualizado,
arcando ainda a ré com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação.
Apela a ré (fls.101/115) pretendendo a reversão do julgado
sob o fundamento de que deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, pois o
apontamento em questão diz respeito a cheque sem fundo e no caso específico de envio
ao CCF só se faz necessário que um banco constate a emissão do referido título
desprovido de fundos para realizar tal inclusão, sendo a apelante mera receptora de
informações que são passadas por seus associados ou provenientes de cadastros
públicos de órgãos oficiais como títulos protestados, CCF e informações do distribuidor
forense, não agindo de ofício relativamente a tais informações armazenadas em seu
banco de dados. Ressalta inexistir qualquer relação jurídica entre a parte autora e a ré,
sendo que não foi o SPC quem procedeu a inclusão dos registros, tendo apenas
retransmitindo o que consta no cadastro do BACEN, inexistindo assim a obrigação
imputada pela sentença em face da apelante, senão em face do BACEN que é o
responsável pela manutenção do cadastro, não tendo a apelante qualquer ingerência
sobre essas informações. Esclarece que a autora não nega os débitos, de modo que a
inclusão questionada se mostra justa e devida. Alega a existência de julgamento extra
petita, inclusive pelo fato da ré não possuir as informações que ensejaram a notificação.
Postula a improcedência da ação com a inversão do ônus sucumbencial, ficando
prequestionados todos os dispositivos legais mencionados em suas razões recursais.
Recurso em ordem, recebido e sem resposta (fls.120).
É o relatório.
Inicialmente, afasta-se a preliminar de ilegitimidade
passiva.
De fato, há obrigação da empresa arquivista em enviar
notificação prévia ao consumidor sobre a inclusão de seu nome junto aos seus bancos de
dados em razão de inadimplência. Na hipótese dos autos, alega a apelante que se trata
de negativação relativa a cheques sem fundos, incluída pelo BACEN junto ao CCF.
Nesse sentido, em situações análogas, já se pacificou na
jurisprudência que a obrigação estabelecida pelo art. 43, §2o do CDC e Circulares
2.250/92 e 2.989/2000 do BACEN de notificar previamente o consumidor sobre a
inclusão de seu nome no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF) incumbe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051883-96.2019.8.26.0100 -Voto no 38604
4
ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito e não ao banco sacado. Veja-se:
“Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial. Inscrição em cadastro de
inadimplentes. Notificação prévia. Responsabilidade da entidade cadastral. 1. Não
cabe Recurso Especial por alegada ofensa a circular do Banco Central. 2. Na linha da
pacífica jurisprudência deste Tribunal, o SERASA e o SPC, quando importam dados do
CCF para inscrição em seus respectivos cadastros, têm o dever de expedir notificação
prévia ao devedor. O comando do art. 43 do CDC, dado por violado no recurso
especial, dirige-se à entidade mantenedora do cadastro de proteção ao crédito e não ao
credor ou ao banco sacado. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
AREsp 169212/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma do C. STJ, j.
25/06/2013). E ainda: “Apelação Consumidor Inscrição no CCF Ação ajuizada
contra o banco sacado Sentença de procedência. 1. Inscrição no CCF - Cheque sem
fundo Apontamento no CCF, tornado público por órgãos de proteção ao crédito
Pretensão ao recebimento de indenização por danos morais, por ausência de
notificação prévia, voltada contra o banco sacado Inadmissibilidade Ao tornar
públicas as informações restritas do CCF, passa a ser responsabilidade do órgão de
proteção ao crédito proceder à notificação prévia a tal ato Precedentes deste
Tribunal.
Sentença
reformada

Recurso
provido.
(Apel
no
1003110-25.2016.8.26.0003, Rel. Des. Sérgio Gomes, 37a Câmara de Direito Privado
do TJSP, j. 06/12/2016).
Daí porque não se sustenta a alegada ilegitimidade
passiva.
Passa-se, pois, à análise do mérito recursal.
Nos termos do atual regramento processual civil, as
medidas cautelares podem ter natureza preparatória atrelada à ação principal (CPC
artigo 305) ou incidental vinculada à ação judicial em curso (CPC artigo 396), de modo
que a veiculação de pretensão cautelar de natureza satisfativa, especificamente de
exibição de documentos (CPC/73, artigos 844 e 845), por não replicada no atual
regramento, implica na sua impossibilidade por ausente previsão legal, até porque
referida hipótese não se acha abrangida pelo artigo 381 do CPC.
E isso porque, a exibição de documentos, ainda que se
assemelhe a cautelar de produção antecipada de provas, com ela não se confunde,
observada a distinção entre prova documentada e prova documental, bem como o fato
de que limitados os meios de produção de prova, vale dizer, pericial; documental e
oral), tendo a produção antecipada de prova or objeto realizar determinada prova em
momento processual anterior àquele que a prova seria efetivamente produzida, tanto que
se a prova puder ser realizada no momento oportuno, não será admitida a produção
antecipada ausentes os requisitos específicos, vale dizer, o periculum in mora e o fumus
boni iuris.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051883-96.2019.8.26.0100 -Voto no 38604
5
Aliás, relativamente à distinção entre prova documentada
(compreendida como aquela que se busca por meio do art. 381) e a prova documental,
uma vez que esta já existente, tão só possível se impor o dever de exibição pela via da
ação autônoma de exibição (Didier Jr. Fredie, Braga, Paula Sarno, de Oliveira, Rafael
Alexandria. Curso de Processo Civil, Vol. 2. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 182), ainda
mais que a pretensão autônoma de exibição, não encontra amparo no art. 381, II e III do
CPC: "Pode-se requerer a antecipação da produção de qualquer prova, ressalvada a
prova documental, cuja produção antecipada se pede por meio da ação de exibição"
(Didier Jr. Fredie, Braga, Paula Sarno, de Oliveira, Rafael Alexandria. Curso de
Processo Civil, Vol. 2. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 138).
No entanto, o atual regramento processual civil, permite a
tutela exibitória pela via da ação com natureza autônoma, observada a regra do artigo
397 do CPC que explicita da tutela específica como objeto da pretensão, sem prejuízo
do dever de exibição pela parte a que refere o artigo 396 do CPC, “O juiz pode ordenar
que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder”, sendo que a ação
de exibição de documentos, como ação autônoma, deverá obsevar o procedimento
comum, previsto no art. 397 do CPC, no qual caberão todas as medidas inerentes à
tutela específica.
Nesse sentido: “A tutela exibitória poderá também ser
exigida por meio de ação principal, quando tiver por fundamento o direito subjetivo
material ao acesso ao documento ou coisa (seja fundado em titularidade, seja em
interesse legítimo). Nesse caso, o direito à exibição é autônomo a qualquer outro direito
e será o objeto da própria tutela." (RAMOS, Rodrigo. Os efeitos jurídicos do
descumprimento da ordem de exibição de documento ou coisa no novo Código de
Processo Civil. In: JOBIM, Marco Félix, FERREIRA, William Santos. Direito
Probatório. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015, p. 681). Também: "No caso de exibição
fundada em direito material do requerente, o pedido poderá ser feito em sede principal e
sua condenação será de obrigação de fazer tradicional, de natureza mandamental,
executável pelo regime da tutela específica.” (RAMOS, Rodrigo. Os efeitos jurídicos do
descumprimento da ordem de exibição de documento ou coisa no novo Código de
Processo Civil. In: JOBIM, Marco Félix, FERREIRA, William Santos. Direito
Probatório. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015, p. 678, 679).
De outra parte e como no caso, mesmo que indicada a lide
como medida cautelar satisfativa, nada impede seja conhecida e decidida como se ação
exibitória autônoma fosse, uma vez que não importa para o deslinde da demanda o
“nomen iuris” atribuído à ação, até porque, no caso, é fato que se trata de ação
autônoma de exibição de documentos, cujo procedimento deve seguir o rito previsto no
art. 396 e seguintes do CPC, com o acréscimo que não viola direito referida
transmutação, observada a possibilidade de exercício pelo Juiz dos poderes da
jurisdição, por a ele caber tanto o controle da regularidade formal do processo, como o
controle da administração da ação, mesmo que de ofício, conforme disposto nos artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051883-96.2019.8.26.0100 -Voto no 38604
6
485 § 3o e 337 § 5o do CPC (artigos 267 § 3o e 301, § 4o ambos do CPC/73).
Nesse sentido e como se sabe, 'O juiz constitui
personagem central do restabelecimento da harmonia social' (Sálvio de F. Teixeira, A
formação e o aperfeiçoamento dos magistrados, AJURIS, vol. 9:34) 'desempenhando
relevante papel na realização concreta do direito' (E. D. Moniz de Aragão, Formação e
aperfeiçoamento dos juizes. ver. Bras. Proc. Civil, vol.3:87), não sendo por outra razão
que, 'na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às
exigências do bem comum' (Lei Int CC artigo 5o) e, hoje, exigir a sociedade, reflexões
sérias da magistratura sobre o novo papel do juiz em uma época de evidente transição
das instituições sociais, não por outra razão que, a teor do disposto no Código de
Processo Civil de 1973, artigo 125, o juiz deve ampliar seus poderes para declarar, de
ofício, até onde possa, como contrária à lei processual e à administração da justiça, toda
conduta prejudicial à igualdade das partes e ao rápido e regular andamento da causa, é
que, atento este Magistrado de que tende o processo a valorizar sua qualidade de fim
(efetividade e instrumentalidade), não se descuida em oferecer a tutela jurisdicional
adequada, eficaz e célere, de forma a se atingir a justiça acessível e participativa, vale
dizer, o ideal para a efetiva satisfação das pretensões.
Por conta disso é que, entendido o processo como
operação destinada a dar solução à relação jurídica litigiosa, se pelo princípio
informativo dispositivo podem as partes dispor do conteúdo material do processo, pelo
impulso oficial, cabe ao Juiz impulsionar o processo e pela livre convicção apreciar
livremente a lide, praticando para tanto os atos instrutórios e decisórios necessários e
valendo-se dos poderes da jurisdição (decisão, coerção e documentação), até porque ao
Juiz compete por dever - o controle da regularidade formal do processo e o controle da
administração da ação.
Além do mais, cabe ao Juízo a apreciação prejudicial
relativa ao interesse/adequação a permitir a persecução, mesmo que cautelar, pois, nas
palavras de Carlos A. M. de Souza citando vários autores que, ”...no confronto entre os
princípios dispositivo e inquisitivo verifica-se que os poderes de atuação do juiz vêm
sendo acrescidos, a ponto de se afirmar que o primeiro está reduzido apenas à
proposição de que o juiz deve julgar segundo o alegado pelas partes. Pontes de Miranda
aponta vários institutos processuais que nitidamente limitam o princípio dispositivo,
como o dever judicial de interrogatório e esclarecimento de pontos controversos (artigo
342); a acareação de ofício (artigo 418); a atendibilidade dos fatos constantes dos autos,
ainda que não alegados (artigo 131); a determinabilidade de diligências necessárias à
instrução do processo (artigo 130); a ordem de exibição de documento apenas alegado
(artigo 355); a perícia de ofício e a inspeção pessoal (artigo 440); a audiência de
terceiros (artigo 418); providências essa a que a parte não pode se opor...Distingue o
saudoso tratadista, na diferenciação de dispositividade e inqusitoriedade, o princípio de
suscitamento pelas partes (formação da relação jurídica processual) e o princípio da
indicação e produção de provas, mostrando que neste pode o juiz tomar iniciativa, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051883-96.2019.8.26.0100 -Voto no 38604
7
vige o princípio da livre investigação no interior do pedido. Quanto a essa iniciativa o
juiz, notam-se, portanto, dois planos distintos de atuação: sobre as provas, pelo impulso
processual e probatório, operando no plano formal do processo (direção formal), e sobre
as alegações das partes, que é o plano da “matéria” ou “objeto” do processo (direção
material). (vide, Poderes éticos do juiz, ed. Sergio A. Fabris, p. 44/5).
Superadas essas questões, como a finalidade do processo é
a exibição de documentos, é fato que a jurisprudência já sedimentou entendimento da
necessidade de pedido administrativo prévio e de pagamento dos custos do serviço para
análise do interesse de agir do postulante, mesmo que não se trate mais de medida
cautelar, como a pretensão é idêntica, a análise do interesse de agir não foi alterada, o
que impõe se verificar o pedido administrativo realizado nos autos.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial Repetitivo n° 1.349.453/MS, submetido ao procedimento do artigo 543-C do
CPC/73 (art. 1036 do CPC), de relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, já se
pronunciou definitivamente sobre o tema relativo aos requisitos para demonstração do
interesse de agir em ação cautelar de exibição de documentos, seja ela preparatória ou
satisfativa, exigindo a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido administrativo à instituição financeira (não atendido em
prazo razoável) e o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual ou
normatização da autoridade monetária. Referido julgado foi assim ementado: “Processo
Civil. Recurso Especial representativo de controvérsia. Art. 543-C do CPC. Expurgos
inflacionários em caderneta de poupança. Exibição de extratos bancários. Ação cautelar
de exibição de documentos. Interesse de agir. Pedido prévio à instituição financeira e
pagamento do custo do serviço. Necessidade. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC,
firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos
bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a
fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação
jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não
atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão
contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto, Recurso
Especial provido.” (REsp no 1.349.453/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Segunda
Seção do C. STJ, j. 10/12/2014).
Depreende-se dos autos que a parte autora ajuizou medida
judicial para exibição dos documentos comprobatórios da prévia notificação da
negativação, bem como os documentos que ensejaram a inscrição em nome do autor
junto aos órgãos restritivos, relativamente aos seis apontamentos lançados em seu
desfavor no dia 10/07/2015, pelo Banco Santander, relativamente a Cheques sem Fundo
- CCF (fls.21), não comprovando, contudo, a prévia solicitação administrativa dos
documentos, não atendida em prazo razoável.
Os documentos de fls.23/27 não se prestam a tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051883-96.2019.8.26.0100 -Voto no 38604
8
finalidade, seja porque se trata de notificação que não foi assinada pela parte autora,
mas por advogado (fls.23), seja porque se pleiteia o envio dos documentos a endereço
diverso do declinado pela parte autora na exordial (fls.23 e 01), de modo que a parte
autora não se desincumbiu do ônus que lhe era imposto de solicitar administrativamente
a exibição dos documentos ora pretendidos.
Salienta-se que o fato de se constatar da referida carta a
solicitação para que os documentos fossem encaminhados para o endereço diverso de
sua residência (fls.23 e 01) ou ainda endereço de email que não se sabe pertencer ao
autor, não autoriza o acolhimento das alegações da parte autora, uma vez que os
documentos pretendidos possuem caráter sigiloso e a requerida somente poderia fornecê-
los a terceiros se fosse apresentada procuração específica para tanto.
E, no caso dos autos não há a comprovação de que
procuração com poderes específicos (sendo certo não se tratar disso a procuração de
fls.24, que não dispõe de poderes específicos para o recebimento da documentação
pleiteada, bem como seu envio não foi discriminado em declaração de conteúdo no
aviso de recebimento de fls.27) efetivamente acompanhou o requerimento de folhas 23,
a despeito do alegado de forma singela às fls.23, de modo que o atendimento da referida
solicitação, nos moldes em que formulada, estava fadado ao insucesso, sob pena de
violação ao sigilo bancário.
Aliás, ressalte-se, a própria procuração de fls.24 não se
sabe ter sido efetivamente assinada pelo autor, ausente reconhecimento de firma, bem
como há forte indício de que não tenha acompanhado a notificação de fls.23, pois além
da falta de indicação no campo próprio da declaração de conteúdo de fls.27 já referida,
da notificação de fls.23 expressamente constou que "informamos que a procuração
original da parte notificação encontra-se disponível caso se faça necessária", o que
evidencia à toda sorte que ela não foi enviada junto com a notificação, o que também
impedia o atendimento da solicitação.
Em casos idênticos ao dos autos, já decidiu este Tribunal
de Justiça: “Apelação. Ação de exibição de documentos. Art. 543-C do CPC. Decisão
do STJ no recurso especial sob o rito de recursos repetitivos no 1.349.453 que exige,
dentre outros, prévio pedido administrativo e pagamento das taxas pertinentes.
Documento solicitado para ser entregue a terceiro. Necessidade de procuração
específica. Ausência de interesse de agir. Não comprovação de recolhimento da taxa
devida pela segunda via do contrato. Recurso desprovido.” (Apelação n.o
1001507-38.2015.8.26.0071, 37a Câmara de Direito Privado, Relator Des. Pedro
Kodama, j. 26/05/2015). E ainda: “EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS Ação ajuizada
com a finalidade de exibição de contrato de financiamento de veículo Petição inicial
que veio acompanhada, dentre outros, de cópia de 'NOTIFICAÇÃO” e cópia de 'A.R.'
Endereço que consta no documento de requerimento para envio do documento
solicitado não é o mesmo endereço do autor da demanda Risco de quebra de sigilo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051883-96.2019.8.26.0100 -Voto no 38604
9
bancário que deve ser observado - Hipótese que não convalida o ato como prévia
notificação do autor ao banco. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS INTERESSE DE
AGIR - RECURSOS REPETITIVOS (Lei no 11.372/2008) - O Colendo Superior
Tribunal de Justiça, em julgamento dos chamados recursos repetitivos, manifestou-se
pela possibilidade da propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários
como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração
da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à
instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do
serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária, no
Acórdão do REsp no 1.349.453 - MS (2012/0218955-5), julgado em 10.12.2014.
Hipótese dos autos em que a ausência de demonstração do prévio pedido administrativo
e pagamento do custo do serviço caracteriza a falta de interesse de agir da parte
Indeferimento da inicial mantido. RECURSO NÃO PROVIDO.” (g.n. - Apelação n.o
1020531-86.2014.8.26.0071, Comarca de Bauru, 22a Câmara de Direito Privado,
Relator Des. Roberto Mac Cracken, j. 02/07/2015).
Dessa forma, considerando que o requerimento de
fls.23/27 não é válido para o fim almejado, a parte requerente não comprovou que antes
de ajuizar a presente ação cautelar solicitou à requerida a exibição do documento
indicado na petição inicial e que ela se recusou a exibi-lo.
Tampouco houve a comprovação do recolhimento da
competente taxa correspondente ao custo do serviço para a obtenção da cópia
pretendida, o que também corrobora a ausência de interesse de agir nos termos do
julgado acima referido.
Por decorrência, aliado ao fato de que o requerimento
administrativo não supera a notificação legal da ré (STJ, Resp 1.349.453/MS), não
observada a forma devida, é de se ter por desviado o interesse da autora, o que implica
inadmissível a utilização da presente medida cautelar, nos termos e para os fins
reclamados, inobservados os pressupostos processuais, a permitir a extinção do feito,
por ausência de uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir, cuja matéria é
apreciável até mesmo de ofício pelo Julgador, por se tratar de ordem pública.
Nesse sentido e como se sabe, 'O juiz constitui
personagem central do restabelecimento da harmonia social' (Sálvio de F. Teixeira, A
formação e o aperfeiçoamento dos magistrados, AJURIS, vol. 9:34) 'desempenhando
relevante papel na realização concreta do direito' (E. D. Moniz de Aragão, Formação e
aperfeiçoamento dos juízes. ver. Bras. Proc. Civil, vol.3:87), não sendo por outra razão
que, 'na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às
exigências do bem comum' (Lei Int CC artigo 5o) e, hoje, exigir a sociedade, reflexões
sérias da magistratura sobre o novo papel do juiz em uma época de evidente transição
das instituições sociais, não por outra razão que, a teor do disposto no Código de
Processo Civil de 1973, artigo 125, o juiz deve ampliar seus poderes para declarar, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051883-96.2019.8.26.0100 -Voto no 38604
10
ofício, até onde possa, como contrária à lei processual e à administração da justiça, toda
conduta prejudicial à igualdade das partes e ao rápido e regular andamento da causa, é
que, atento este Magistrado de que tende o processo a valorizar sua qualidade de fim
(efetividade e instrumentalidade), não se descuida em oferecer a tutela jurisdicional
adequada, eficaz e célere, de forma a se atingir a justiça acessível e participativa, vale
dizer, o ideal para a efetiva satisfação das pretensões.
Por conta disso é que, entendido o processo como
operação destinada a dar solução à relação jurídica litigiosa, se pelo princípio
informativo dispositivo podem as partes dispor do conteúdo material do processo, pelo
impulso oficial, cabe ao Juiz impulsionar o processo e pela livre convicção apreciar
livremente a lide, praticando para tanto os atos instrutórios e decisórios necessários e
valendo-se dos poderes da jurisdição (decisão, coerção e documentação), até porque ao
Juiz compete por dever - o controle da regularidade formal do processo e o controle da
administração da ação.
Além do mais, cabe ao Juízo a apreciação prejudicial
relativa ao interesse/adequação a permitir a persecução, mesmo que cautelar, pois, nas
palavras de Carlos A. M. de Souza citando vários autores que, ”...no confronto entre os
princípios dispositivo e inquisitivo verifica-se que os poderes de atuação do juiz vêm
sendo acrescidos, a ponto de se afirmar que o primeiro está reduzido apenas à
proposição de que o juiz deve julgar segundo o alegado pelas partes. Pontes de Miranda
aponta vários institutos processuais que nitidamente limitam o princípio dispositivo,
como o dever judicial de interrogatório e esclarecimento de pontos controversos (artigo
342); a acareação de ofício (artigo 418); a atendibilidade dos fatos constantes dos autos,
ainda que não alegados (artigo 131); a determinabilidade de diligências necessárias à
instrução do processo (artigo 130); a ordem de exibição de documento apenas alegado
(artigo 355); a perícia de ofício e a inspeção pessoal (artigo 440); a audiência de
terceiros (artigo 418); providências essa a que a parte não pode se opor...Distingue o
saudoso tratadista, na diferenciação de dispositividade e inquisitoriedade, o princípio de
suscitamento pelas partes (formação da relação jurídica processual) e o princípio da
indicação e produção de provas, mostrando que neste pode o juiz tomar iniciativa, pois
vige o princípio da livre investigação no interior do pedido. Quanto a essa iniciativa o
juiz, notam-se, portanto, dois planos distintos de atuação: sobre as provas, pelo impulso
processual e probatório, operando no plano formal do processo (direção formal), e sobre
as alegações das partes, que é o plano da “matéria” ou “objeto” do processo (direção
material). (vide, Poderes éticos do juiz, ed. Sergio A. Fabris, p. 44/5).
No mesmo sentido: “Não ocorre preclusão para o juiz
quanto aos pressupostos processuais e condições da ação, porque, em qualquer tempo e
grau de jurisdição, não estando findo o ofício jurisdicional, lhe é lícito apreciar tais
questões. O tribunal da apelação, ainda que decidido o mérito na sentença, poderá
conhecer de ofício da matéria concernente aos pressupostos processuais e às condições
da ação. Nas instâncias ordinárias, não há preclusão para o órgão julgador enquanto não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051883-96.2019.8.26.0100 -Voto no 38604
11
acabar o seu ofício jurisdicional na causa, pela prolação de decisão definitiva (RSTJ
64/156). No mesmo sentido: RSTJ 89/193. A questões de ordem pública referentes às
condições da ação e aos pressupostos processuais podem ser conhecidas de ofício pelos
Tribunais de segundo grau” (STJ-4a T., REsp 217.329, Min. Barros Monteiro, j.
16.12.03, DJU 5.4.04)” (Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor,
Theotônio Negrão, 43a edição, Ed. Saraiva, nota 53a ao artigo 567, p. 378).
E, ainda: “Cautelar exibição de documento - Recusa do
Banco não comprovada - Falta de interesse de agir - Análise do REsp 1.349.453/MS
(art. 543-C, do CPC) - Processo julgado extinto sem resolução do mérito - Decisão
correta - Recurso improvido”. (Apelação no 1000412-20.2014.8.26.0196, Rel. Des.
Souza Lopes, j. 23/04/2015, TJSP).
Dessa forma, reconhecida a falta de interesse de agir da
parte autora para a ação de exibição de documentos, extingue-se a ação de ofício, sem
julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC, impondo-se o ônus de
sucumbência ao autor com a fixação de honorários advocatícios no valor de R$1.000,00
(art. 85, §8o do CPC), observada a gratuidade, prejudicado o recurso da parte autora.
Caso assim deseje, não restará prejuízo à parte autora no
ajuizamento de eventual ação para questionar os documentos em discussão, porquanto
tais documentos podem ser pleiteados de forma incidental na ação principal que
eventualmente venha a ajuizar.
Ação extinta “ex officio” e recurso prejudicado.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator